Tribunal: STF
Processo: HC 184606
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Richardson Ribeiro de Faria e outro, em favor de Tiago Henrique Cardoso, contra decisão monocrática do Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 571.640/SP.
    O impetrante reitera questão contida no HC 184.471, de minha relatoria, em cujos autos determinei, por meio de decisão ainda pendente de publicação, fosse reavaliada a prisão, à luz da recomendação do CNJ.
    Esta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus, verbis:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente